Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, com base no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 300,00 à vítima a título de reparação por danos causados pela infração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é típica e suficientemente comprovada para embasar condenação pelo crime de ameaça; e, (ii) estabelecer se é possível fixar regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por testemunho presencial, como no caso, em que a sobrinha da vítima confirmou as ameaças com arma branca, mantém-se a condenação.

4. Se o temor real e concreto sofrido pela vítima restou demonstrado bastando, para a configuração do crime de ameaça, que a conduta do agente provoque perturbação à tranquilidade psíquica da ofendida, independentemente da concretização do mal prometido.

5. Como a pena foi corretamente dosada, com agravamento justificado pela reincidência e pela incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, por se tratar de crime cometido com abuso das relações domésticas, ela deve ser mantida.

6. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência do réu (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP), sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Súmula 588/STJ) e o sursis (art. 77, I, do CP).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77, I, 147, 386, III e VII; CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.340/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1721176, 07347508020218070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1736822, 07026178320208070012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 27.07.2023.